Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MONIQUE GANIME FERRAZ (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 177316237, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0745363-91.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de ART VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 54078517), sustenta que o magistrado de primeira instância negou o benefício da gratuidade da justiça de maneira equivocada, uma vez que, em síntese, apresentou como justificativa o rendimento líquido bruto da requerente. Alega que, no próprio documento analisado pelo juízo a quo, fica evidente que, do montante total dos rendimentos brutos da demandante, são subtraídos, exclusivamente com base nas despesas explicitadas no contracheque, o montante de R$ 6.245,93 (seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Argumenta que se evidencia, assim, que a requerente aufere um montante que, teoricamente, proporcionaria um padrão de vida confortável, mas que, no entanto, conforme atestado nos documentos anexados à Inicial, bem como nesta demanda, uma parcela substancial de seus rendimentos é direcionada ao pagamento de despesas médicas, terapias, mensalidades escolares, seguros automotivos, aquisição de medicamentos, além das contas de água e luz, resultando em um montante residual de caráter irrisório destinado à sua subsistência. Defende, ainda, que esse saldo remanescente não pode ser considerado como disponível ou "livre", pois a agravante destina tal quantia para fazer frente a outras despesas, como alimentação, atividades de lazer e custos com combustível, conforme evidenciado nos anexos, nos quais se constatam despesas consideráveis com alimentação própria e de seus familiares. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão recorrida, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.